Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA OBJETO. INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO HOME CARE. DESCUMPRIMENTO. CONTROVÉRSIA. FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADEQUAÇÃO. INSTRUÇÃO. FEITO DE ORIGEM. NECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido pedido de antecipação de tutela vindicada na origem.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a presença concomitante dos requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
4. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
5. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
6. Na hipótese, apesar de evidente a controvérsia acerca da forma de prestação do serviço objeto do cumprimento de sentença movido na origem, restam demasiadas dúvidas acerca do alegado descumprimento da obrigação fixada, bem como quanto ao apontado risco de dano irreparável dele decorrente.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno prejudicado.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a